Tribunal: TJDFT
Processo: 0750117-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. COLISÃO. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. ARTS. 29, CTB. JUROS. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que, alegando que a viatura policial estava em serviço e, diante do direito de preferência que lhe garante o CTB, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Caso mantida a condenação, seja estabelecida a correção monetária, em conformidade com o art. 1o- F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/99,
3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular pelos atos praticados por seus agentes. Trata-se da teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o), na qual prevalece a socialização dos riscos frente aos danos causados pelos agentes do Estado e na consecução do seu fim. Mesmo que o ato seja lícito, mas dele decorra dano ao particular, haverá o dever de indenizar. Precedente: STF/ RE 571969 e RE 113587.
4. O fato de o Código de Trânsito Brasileiro estabelecer que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias gozam de prioridade de trânsito, conhecido como direito de preferência (no artigo 29, inc. VII), não os exime de agir de modo a preservar a segurança e a integridade dos motoristas que trafegavam pela via. E, se em razão da necessidade de utilização dessa prioridade, causar danos ao particular, será dever do Estado indenizá-lo integralmente por força do comando constitucional e das disposições da lei civil com relação à sua liquidação.
5. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. O art. 28 do mesmo diploma legal dispõe a presunção da culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois, normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente (ACJ20090110405322ACJ, Relator JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, 2a Turma).
6. As provas colacionadas aos autos corroboram as assertivas do autor, ora recorrido, quanto à dinâmica do acidente e quanto à responsabilidade do Distrito Federal, ora recorrente, pelo engavetamento na via pública, conforme se infere do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito no 18027947B, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 8147818, pag. 06), bem como pelo depoimento prestado pelo próprio condutor da viatura (ID 8147857, pags.08 e 14).
7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
8. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas, Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/ STJ (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).